Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIBERAÇÃO. QUANTIA. PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LIBERAÇÃO. MONTANTE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação, ao Juízo singular, de ordem para que promova a imediata liberação, em favor da recorrente, da quantia objeto de penhora.
2. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foi efetivamente promovida a penhora da quantia encontrada na conta bancária mantida pela agravada, com a finalidade de promover a satisfação do crédito pretendido pela agravante. 2.1. O Juízo singular acolheu apenas parcialmente a impugnação formulada pela devedora, tendo determinado a liberação da quantia penhorada em favor da credora. 2.2. Nas duas decisões subsequentes o Juízo singular apenas ajustou o valor, considerado excessivo, tendo mantido a ordem de liberação da quantia pretendida.
3. É perceptível, portanto, que não houve nenhuma oposição à liberação do montante pretendido pela recorrente, sendo que, no caso em exame, deve ser aguardado o mero decurso do prazo previsto no art. 523 do CPC.
4. O indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora recorrida nos autos do processo no 0733566-24.2023.8.07.0000 não tem como efeito a imediata liberação da quantia pretendida pela agravante.
5. A interposição do presente recurso pode ser considerada inócua, pois a liberação da quantia objeto da penhora, em favor da recorrente, já havia sido determinada pelo Juízo singular, bastando apenas que a agravante aguarde a regular fluência do prazo aludido.
6. Recurso não conhecido.